Tribunal: TJSP
Processo: 2116598-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. Embargos que constituem demanda autônoma em relação à execução, sendo possível a cumulação da verba honorária nas duas bases procedimentais, desde que respeitado o limite legal previsto do art. 82, § 2o, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Tema Repetitivo 587 do STJ. Honorários majorados nos embargos à execução para 20% do valor da causa que já atingem o

Ementa:
EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. Embargos que constituem demanda autônoma em relação à execução, sendo possível a cumulação da verba honorária nas duas bases procedimentais, desde que respeitado o limite legal previsto do art. 82, § 2o, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Tema Repetitivo 587 do STJ. Honorários majorados nos embargos à execução para 20% do valor da causa que já atingem o montante máximo. Recurso provido.